Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709693-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704602-73.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de nova pesquisa via sistema RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD. Compulsando os autos, verifico que o HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA não é parte na demanda de origem, mas sim o BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Contudo, o recurso foi interposto pelo mesmo advogado que está habilitado nos autos de origem como procurador do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Assim, tendo em vista que o HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA não compõe a lide, mas o recurso foi interposto por causídico habilitado nos autos de origem, intime-se a parte agravante para que esclareça a questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora